Tribunal: TJPA
Processo: 0000763-06.2015.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000763-06.2015.8.14.0003

APELANTE: FRANCINEI CARVALHO DE ABREU

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, (ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL).

REVISÃO DA PENA-BASE.
PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. O MAGISTRADO VALOROU SEM FUNDAMENTO A CULPABILIDADE, A PERSONALIDADE E A CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL QUE SE IMPÕE.

DA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 AO ATENUAR A PENA PELA CONFISSÃO E PELA MENORIDADE.
PREJUDICADO.
TENDO A PENA-BASE SIDO REDIMENSIONADA AO MÍNIMO LEGAL, INCABÍVEL A REDUÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DESSE PATAMAR PELO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE, NOS TERMOS DA SÚMULA 231 /STJ.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

12ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 29 de abril de 2024 e término no dia 07 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
07
de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
FRANCINEI CARVALHO DE ABREU,
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Alenquer
(ID nº 16880699) que o condenou à pena
16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado,
pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, Inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Narrou a denúncia
(ID 16880690), que no dia 18/02/2015, por volta de 01h21min, na praça Tito Alves, no município de Alenquer,
FRANCINEI CARVALHO DE ABREU
ceifou a vida de Manoel Wiliams Sousa Garcia, ao desferir um golpe fatal em seu peito.

Na ocasião, ocorria uma festa de carnaval na praça principal do município e o acusado estava no local, com alguns amigos.

Em determinado momento, o denunciado se afastou do grupo e, ao retornar, estava na posse da faca utilizada no crime, tendo proferido os seguintes textuais:
“já dei a minha”
, evadindo-se do local, em um mototáxi, seguidamente.

Após diligências da polícia, o acusado foi preso em flagrante na residência da irmã dele.

Perante a autoridade policial, Francinei confirmou a autoria do delito, alegando que a vítima lhe deu um soco na cabeça.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante como incurso nas práticas previstas no art. 121, §2º, IV do CPB.

Em ID 16880690 – fls. 05/06, recebida a denúncia no dia 08/04/2015.

Em ID 16880691, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 17/04/2015;

Na
Decisão de Pronúncia
(ID nº 16880693), o acusado foi pronunciado pelo crime do artigo 121, §2º, IV, do Código Penal, nos termos do artigo 413, do CPP.

Em ID 16880699 – fls. 01/03,
Sentença
condenatória prolatada após julgamento pelo Júri Popular, que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, sendo o ora apelante condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial Fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Em ID 16880699 – fls. 04/08, Ata do Júri;

Em razões recursais
(ID 16880708), o recorrente pugnou pela revisão da pena-base e pela incidência do percentual de 1/6 para as atenuantes da menoridade e da confissão.

Em sede de contrarrazões
(ID 16880710), o Ministério Público requereu o
conhecimento
do recurso de Apelação e, no mérito o
improvimento,
mantendo-se a sentença em sua íntegra, por ser medida de Justiça necessária à reparação do mal social causado.

Nesta instância superior
(ID 17495378), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo questão preliminar, adentro à análise do mérito recursal.

DA REVISÃO DA PENA-BASE

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão, valorando negativamente três circunstâncias judiciais, a saber,
a culpabilidade, a personalidade do agente e a conduta social
.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo a
quo
:

"(...)

A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e, no presente

no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; (...) A sua
personalidade
deve ser considerada desfavorável eis que restou demonstrado que sempre se envolvia em condições o que demonstra ser essa condição favorável ao acusado; Já a sua
conduta social
também deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade, sendo usuário frequente de grande quantidade de bebidas alcoólicas
(...)".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos. Assim, as circunstâncias judiciais supracitadas merecem valoração neutra.

Destaco Jurisprudência sobre o assunto:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MANUTENAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. TEORIA DA PENA MÉDIA. MAJORAÇÃO DA PENA SEM FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. O ART. 8.º, ITEM 2, DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, O ART. 14, ITEM 2, DO PACTO INTERNACIONAL DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS E O ART. 315, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO FORAM OBJETO DE PRÉVIO DEBATE NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DESSE MODO, QUANTO A ESTES PONTOS, ESTÁ AUSENTE O INDISPENSÁVEL PREQUESTIONAMENTO DO TEMA, NOS TERMOS DAS SÚMULAS N. 282 E 356/STF. 2.
CONFORME A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EXIGE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, COM A DISCRIMINAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A RESPOSTA PENAL MAIS SEVERA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO.
NA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA, A PENA-BASE DEVE SER MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL. 3. A PENA MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADA PARA O TIPO PENAL É O PARÂMETRO FIXADO PELO LEGISLADOR DE ONDE DEVE PARTIR A DOSIMETRIA DA PENA. NÃO É LÍCITO AO JULGADOR, ADOTANDO A DENOMINADA "TEORIA DA PENA MÉDIA", ESTABELECER A PENA-BASE EM PATAMAR DIFERENTE DO MÍNIMO LEGAL SEM APRESENTAR NENHUMA JUSTIFICATIVA CONCRETA PARA AFASTAR-SE DO PISO LEGALMENTE ESTIPULADO. 4. "A QUANTIDADE DA PENA-BASE, FIXADA NA PRIMEIRA FASE DO CRITÉRIO TRIFÁSICO ( CP, ARTS. 68 E 59, II), NÃO PODE SER APLICADA A PARTIR DA MÉDIA DOS EXTREMOS DA PENA COMINADA PARA, EM SEGUIDA, CONSIDERAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E DESFAVORÁVEIS AO RÉU, PORQUE ESTE CRITÉRIO NÃO SE HARMONIZA COM O PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, POR IMPLICAR NUM AGRAVAMENTO PRÉVIO (ENTRE O MÍNIMO E A MÉDIA) SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO." ( HC 76196, RELATOR MIN. MAURÍCIO CORRÊA, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 29/09/1998, DJ 15/12/2000). 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

(STJ - RESP: 2059871 SP 2023/0094696-3, RELATOR: MINISTRA LAURITA VAZ, DATA DE JULGAMENTO: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 18/09/2023) GRIFEI

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 12 (doze) anos de reclusão.

DA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 AO ATENUAR A PENA PELA CONFISSÃO E PELA MENORIDADE

Quanto ao pleito de aplicação do percentual 1/6 para as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, julgo
prejudicado
o pedido, uma vez que a pena-base do apelante foi redimensionada ao mínimo legal, sendo incabível a redução da reprimenda abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231 /STJ.

NOVA DOSIMETRIA

1ª fase:
Diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
12 (doze) anos de reclusão.

2ª fase:
Inexistem circunstâncias agravantes, porém, presente as atenuantes da confissão e menoridade relativa, entretanto em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ, permanece a pena anteriormente fixada.

3ª fase:
Inexistem
causas de diminuição e de aumento, tornando-se definitiva a pena em
12 (doze) anos de reclusão
.

Com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao apelante.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do
quantum
de pena aplicado e de ter sido o crime praticado com violência.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
lhe dar parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 07 de maio de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2024